Tribunal: TJMT
Processo: 1009360-40.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009360-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (APELADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), MARCIANO GIOVANNY DUGATO - CPF: 702.688.351-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. G. D. F. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE –
ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA
–

JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – REPARAÇÃO PERTINENTE –DESPESAS COM OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS – PROVA PRODUZIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR CONFIGURADA – CHEQUES CAUÇÕES NÃO COMPENSADOS – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL –

SENTENÇA
ULTRA PETITA –
ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE

–

VALOR INDICADO NA INICIAL MERAMENTE ESTIMATIVO – MANUTENÇÃO DO MONTANTE

FIXADO NA ORIGEM, MESMO QUE SUPERIOR AO APONTADO NA INICIAL – PREJUÍZOS MATERIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELA OPERADORA DE SAÚDE – HOSPITAL QUE APENAS COBROU PELOS SERVIÇOS PARTICULARES –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser excluída em situações de urgência, pois o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse.

“
O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse
” (AgRg no AREsp 570.044/PE).

Comprovado que o beneficiário do plano de saúde arcou com as despesas da internação, é devido o respectivo ressarcimento.

Ausente prova da compensação do cheque caução, não há a obrigação de devolver o respectivo montante.

A negativa de internação hospitalar em caráter de urgência gera danos morais.

“
O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.763.220/MG).

O Hospital não pode ser condenado a devolver os valores que recebeu pelos serviços particulares que efetivamente prestou, mas sim o plano de saúde, que não autorizou a cobertura pretendida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para
“condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da recusa/inércia da liberação da internação (súmulas 54 e 362 do STJ), bem como ao reembolso de R$ 5.614,01 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e um centavos), somados ao montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), de forma simples, a título de danos materiais, os quais deverão ser corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, bem como acrescidos de juros moratórios a partir da citação”,
além de determinar a ambos os réus que arquem com as custas e os honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante Unimed alega que não agiu de forma ilícita, mas sim em exercício regular de direito e nos termos da Lei n. 9.656/98 e das resoluções normativas da ANS, ante o não cumprimento do período de carência (art. 188, I, do CC).

Aduz que não se trata de negativa infundada e, por conseguinte, não pode ser responsabilizada. Ressalta que o autor contratou o plano de saúde em 02/05/2016 e o pedido de internação é de 04/06/2016, portanto anterior ao intervalo de 180 dias convencionado para o usufruto desse serviço.

Argumenta que o CONSU estabelece que o atendimento de urgência/emergência é limitado às primeiras 12 horas e só tem cobertura integral após o prazo de carência.

Destaca a necessidade de preservação do equilíbrio econômico e atuarial do contrato e se insurge contra o arbitramento de dano moral. Alternativamente, pugna pela redução do montante estipulado para essa indenização.

Sustenta que não houve dolo ou culpa em seus atos, por isso pede a exclusão do ônus da internação, ou que o ressarcimento seja realizado em consonância com a tabela médica.

Diz que também não ocorreram prejuízos materiais, e que é indevida a devolução dos R$14.000,00 referentes aos cheques, pois não foram pagos. Assinala que não cobrou nem tampouco recebeu essa quantia, por isso não tem responsabilidade alguma nesse ponto.

Por sua vez, o Hospital argui que a sentença é
ultra petita
no que tange ao dano moral, pois na inicial essa indenização foi postulada em R$1.500,00.

No mérito, suscita que não há nenhuma prova nos autos de que tenha condicionado o atendimento a algum pagamento ou garantia, bem como que “
os serviços emergenciais foram realizados antes mesmo do primeiro diagnóstico e indicação de internação, na própria emergência
”.

Acrescenta que “
o paciente já estava sendo atendido, medicado e estabilizado, foi informado ao Apelado que, ante a negativa do Plano de Saúde em arcar com os custos do atendimento, caso o Apelado optasse pela internação no Apelante, o atendimento seria realizado de forma particular, com o pagamento do depósito antecipado, ou, caso optasse pela transferência, seria providenciada pelo Hospital para a rede pública e/ou outro nosocômio privado, já que o mesmo já estava estabilizado e apresentava condições para tanto
”.

Assevera que não efetuou a cobrança dos chegues entregues pelo apelado, o que afastaria o dever de restituir esse valor, ônus esse que seria da Unimed, e não dele (Hospital), visto que apenas recebeu pelos serviços que efetivamente prestou.

Alternativamente, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões no ID. 128061275.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do Recurso da Unimed para “
que se exima do dever de pagamento de indenização por danos morais, afastando também o dever de reembolso das despesas pagas, a título de dano material”,
e pelo parcial provimento do Recurso do Hospital, “
para acolher a preliminar e, como consequência, reduzir o valor dos danos morais para o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), conforme postulação inicial; seja afastada a condenação ao pagamento de “reembolso” de R$ 5.614,01 (cinco mil seiscentos e quatorze reais e um centavos), despendidos pelo autor em razão do tratamento hospitalar que lhe foi fornecido. Lado outro, seja mantida a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), exigidos como “caução”, de forma simples, conforme determinação constante na sentença
”. (Parecer no ID. 129846664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora apelado
ingressou em juízo sob a alegação de que em 02/05/2016 contratou com a Unimed (apelante) o plano de saúde (matrícula 056.6929.000003.80-1) e em 04/06/2016, devido a crise convulsiva, acionou o SAMU e foi encaminhado ao Hospital Santa Rosa (também apelante).

Na inicial da Ação argui que a Unimed negou o atendimento sob a justificativa de não cumprimento do prazo de carência, e que o Hospital exigiu caução de R$7.000,00 à vista, mais R$7.000,00 em cheque, e teve que arcar com R$5.614,01 de internação.

RECURSO DA
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Sustenta que agiu em regular exercício de direito pois ainda não havia ocorrido o término da carência.

O STJ já consignou que é válida a cláusula que estabelece período para a integral cobertura, mas essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a negativa comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja,
a manutenção da saúde

e/ou da vida
, como nestes autos.

E a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência
e emergência;
(sem destaques no original).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU
EMERGÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, §2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo a hipóteses do citado art. 10. Entretanto, com vistas à preservação da saúde e atendendo à própria função social do contrato, a Lei 9.656/98 estipula que em casos de urgência ou emergência

deve ser dada cobertura ao procedimento solicitado, apenas respeitada a carência de 24 horas prevista no art. 12, V, ‘c’, da citada Lei. Com efeito, os atendimentos de emergência ou urgência devem amparar qualquer tipo de procedimento de saúde, não se limitando ao rol mínimo da ANS ou ao contratualmente previsto, tampouco a limitações geográficas ou de rede credenciada, sendo exceção à regra geral legalmente prevista.
Tanto a doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais. Dessa forma, não é qualquer descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano. Assim, em situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. A negativa de cobertura se mostrou grave em razão do perigo de óbito atestado em laudo médico. Ademais, ela foi inescusável, eis que é cristalina a Lei 9.656/98 em relação ao dever de cobertura em casos de urgência ou emergência, como foi atestado pelo referido laudo médico acostado com a exordial. [...] APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível n. 70081908774, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Lusmary Fátima Turelly da Silva, julgamento em 28-08-2019).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES.

1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos).

2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.

3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.

4. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ.

6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 570.044/PE, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 02/10/2014, DJe de 20/10/2014).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE.
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DECORRENTES DE PARTO CESÁREO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOB O ARGUMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA DE 300 DIAS NÃO IMPLEMENTADO. NEGATIVA INSUBSISTENTE PARA O ATENDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCI
A. SENTENÇA MANTIDA. I
. A autora foi submetida à imediata internação em razão de processo de parto do tipo cesariana em caráter de urgência, em decorrência de diagnóstico de sofrimento fetal e oligohidrâmnio, com idade gestacional de 38 semanas, circunstâncias documentalmente comprovadas. Atendimento de urgência, para o qual a carência contratualmente estabelecida, vinte e quatro horas (art. 12, V, "c" da lei nº 9.656/98), já havia sido implementada
.
II. Aplicação de Código de Defesa do Consumidor e da Lei dos Planos de Saúde. Artigo 35-C, II c/c art. 12, ambos da lei nº 9.656/98, a qual estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional, como no caso da autora, não subsistindo a negativa de atendimento. III. Sentença de parcial procedência do pedido confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei dos Juizados. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível n. 71003656667, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Carlos Eduardo Richinitti, julgamento em 09-08-2012).

O STJ também já pacificou que é ilegítima a negativa de atendimento baseada no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência (AREsp n. 531219-RS, publicado em 06/08/2014; AREsp n. 485716-SP, publicado em 05/08/2014; AREsp n. 254869-PR, publicado em 05/08/2014; AgRg no AREsp n. 466.494/RJ, publicado em 20/06/2014; REsp n. 1.055.199-SP, publicado em 18/05/2011).

Desse modo, é clara a ilicitude da recusa, ante a flagrante urgência na internação do apelado, menor de idade que sofreu crise convulsiva.

No que tange aos danos morais, decorrem de ação ou omissão que atinge o patrimônio subjetivo da pessoa, interfere na sua autoestima, paz interior, causa dor, angústia e decepção.

E são evidentes a frustração e aflição a que foi submetido o autor quando mais precisava ter retribuída a expectativa e boa-fé depositada na Cooperativa de saúde, para a qual contribui financeiramente.

Indiscutivelmente, o caso ultrapassa o mero aborrecimento, até porque foi necessário ingressar com demanda judicial para ter seu direito reconhecido.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL.
EXISTÊNCIA
.
APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. ART. 157 DO RISTJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CONDENAÇÕES DE NATUREZAS DISTINTAS. BASE DE CÁLCULO. PEDIDO DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A AÇÃO.

1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes. 2. (...) 3. (....). 4. Recurso especial provido.
(REsp 1235714/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 22/05/2012, DJe de 29/05/2012).

Ponderados os requisitos elencados no art. 944 do Código Civil, e em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, os R$5.000,00 definidos na sentença para essa reparação atendem, nesta situação, ao caráter reparador e coercitivo. Portanto, é indevida a sua minoração.

A Unimed aduz que não agiu com dolo ou culpa, por isso não teria o dever de arcar com a internação. Alternativamente, pleiteia que o ressarcimento da respectiva importância seja realizado em sintonia com a tabela médica.

Como já consignado, a recusa é ilícita. Além disso, consta no
site
da Cooperativa a informação de convênio com o Hospital (também apelante); logo, os prejuízos materiais devem ser ressarcidos integralmente.

Argumenta que não há a obrigação de devolver os valores dos cheques (R$14.000,00), já que não foram compensados. Ressalta que não cobrou nem tampouco recebeu esse montante, portanto não tem nenhuma responsabilidade nesse ponto.

De fato, o autor não demonstrou a compensação desses cheques. Assim, deve ser excluída essa condenação em relação aos réus.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E AÇÃO MONITÓRIA - APENSAMENTO DOS PROCESSOS - NULIDADE NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO IMPOSTA A PESSOA ESTRANHA À LIDE - NÃO CABIMENTO - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA COM IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA - NEGATIVA ABUSIVA - DEVER DE COBERTURA ASSEGURADO - ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DESPESAS HOSPITALARES - INVALIDADE - EMISSÃO INDEVIDA DE
CHEQUE CAUÇÃO - TÍTULO NÃO DESCONTADO - RESSARCIMENTO INCABÍVEL
- VALOR EXPRESSO NA CÁRTULA - COBRANÇA DIRECIONADA À EMITENTE - DIREITO DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR NÃO RECONHECIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. A despeito da ausência de conexão, não configura nulidade a decisão de apensamento de ações quando a decisão a ser proferida em uma poderá interferir diretamente na decisão da outra. Em contrapartida, não é cabível a imposição de condenação, em uma das ações, a pessoa que apenas figurou como parte na outra ação. Configura-se abusiva a negativa de cobertura securitária ao fornecimento de prótese ortopédica e ao procedimento cirúrgico de emergência para a sua implantação, necessários ao restabelecimento da saúde e à sobrevivência condiga do segurado. Comprovado ilícito praticado pela operadora de plano de saúde e o direito do segurado à cobertura pretendida, há que se reconhecer a total invalidade do cheque caução por emitido por parente do segurado para garantir o atendimento em instituição hospitalar. Assim, não há como reconhecer o direito da instituição hospitalar de exigir diretamente da emitente o pagamento do valor expresso no cheque. Por outro lado,
não há como reconhecer o direito do emitente ao ressarcimento do valor indicado no título, quando comprovado que não houve a sua efetiva compensação.
Toda a situação descrita nos autos é suficiente para dar ensejo à configuraçã o de um legítimo dano moral e autorizar a fixação de uma reparação a tal título a ambos os lesados, o segurado e seu parente. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e buscando o alcance dos objetivos do instituto, quais sejam, compensar a vítima, punir o agente pelo ilícito praticado e inibi-lo na reiteração da conduta lesiva
. (TJMG - Apelação Cível 1.0180.10.003056-8/001, relator Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, julgamento em 04/12/2018, publicação da Súmula em 10/12/2018).

RECURSO DE
HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

Aduz que a sentença é
ultra petita
no que tange ao dano moral, pois na inicial foram postulados em R$1.500,00.

Essa alegação é improcedente, visto que a quantia indicada pelo autor é meramente estimativa.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial (AgInt no AREsp 1389028/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2019, DJe 8/5/2019).

2. Segundo o entendimento da Segunda Seção, no caso de indenização por dano moral puro decorrente de ato ilícito, os juros moratórios legais fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.763.220/MG, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019).

Quanto aos cheques, como já mencionado, é indevida a condenação das apelantes ao ressarcimento, visto que não foram compensados.

O Hospital assevera ainda que não efetuou a cobrança dos chegues entregues pelo apelado, o que afastaria o dever de devolver essa importância, ônus esse que seria da Unimed, e não dele (Hospital), visto que apenas recebeu pelos serviços que efetivamente prestou.

Realmente, a Nota Fiscal constante no ID. 128063208, pág. 1, atesta que os R$5.614,01 foram exigidos em virtude dos serviços particulares que forneceu. Dessa maneira, cumpriu suas obrigações e, por consequência, o dever de restituição é integralmente da operadora de saúde.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da Unimed
tão somente para excluir o ressarcimento dos valores constantes nos cheques dados em caução, uma vez que não foram compensados.
Dou parcial provimento ao Recurso do Hospital
para afastar essa condenação e também a de indenização pelos prejuízos materiais de R$5.614,01, que atribuo inteiramente à Unimed.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022